Tribunal: TJSP
Processo: 2069760-65.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". FURTO QUALIFICADO.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, ou subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição.

Prejudicado o pleito. Proferida sentença julgando extinta a punibilidade de Osvaldo Alves Lemes Sobrinho, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, restando prejudicada a ordem em sua totalidade.

Ordem

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". FURTO QUALIFICADO.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, ou subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição.

Prejudicado o pleito. Proferida sentença julgando extinta a punibilidade de Osvaldo Alves Lemes Sobrinho, com fulcro no artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, restando prejudicada a ordem em sua totalidade.

Ordem prejudicada.